Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-67.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DEMONSTRADO. INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Agravo de instrumento interposto por EDULABS TECNOLOGIA S.A em face de LETICIA DA SILVA MOTA para anular a decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que, no processo n. 0706237-70.2024.8.07.0010, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica a fim e incluí-la no polo passivo do cumprimento de sentença n. 0740962-72.2021.8.07.0016.
3. A agravante alega, em síntese, que no referido incidente de desconsideração da personalidade jurídica, apresentou contestação arguindo a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que é apenas uma empresa que presta serviços de cobrança para a empresa na qual consta no polo passivo da ação de cumprimento de sentença, 0740962-72.2021.8.07.0016, não tendo ligação societária alguma com a mesma. Todavia o Magistrado de primeiro grau, entendeu por aplicar a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, incluindo a Edulabs Tecnologia SA e o Instituto Educa Mais na ação de Cumprimento de sentença para que também respondam pelo débito exequendo.
4. Sustenta que não preenche os requisitos previstos no art. 265, da Lei 6404/1975 quanto a fazer parte do mesmo grupo econômico das empresas executadas, tendo em vista distinção clara, sendo que a atividade econômica principal da EGEA e UPPRIMORE é atividade educacional, enquanto as atividades da EDULABS TECNOLOGIA S.A., são atividades de cobranças. Requereu o acolhimento da ilegitimidade passiva por não ter empreendimentos comuns, ou participar de atividades comuns além de não combinar esforços para realização dos respectivos objetos, restando completamente infundada qualquer alegação de grupo econômico fomentada pela exequente.
5. Afirma que não existe qualquer ligação societária ou empresarial entre a agravante e as demais empresas executadas, que constam da ação de Cumprimento de Sentença, não estando presentes os requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica.
6. Contrarrazões ao ID 74232028.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a e. Turma Recursal consiste em saber se na hipótese é cabível a desconsideração da personalidade jurídica em face da agravante.
IV. Razões de decidir
8. Diferentemente do Código Civil, que, em seu art. 50, adota a teoria maior da desconsideração - "em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial(...)" -, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor adotou a teoria menor, ao dispor, no art. 28, §5o, que o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
9. Estando qualificada como relação de consumo aquela firmada entre as partes, mostra-se evidente o obstáculo imposto à satisfação da pretensão titularizada pela parte vulnerável, ante a ausência de patrimônio disponível em nome da pessoa jurídica executada, capaz de assegurar a satisfação da obrigação. Tal constatação é corroborada pelas diversas diligências levadas a efeito, sem que tenha sido satisfeita a obrigação. Precedentes da 1a Turma Recursal: acórdãos 1425517 e 1657289.
10. Quanto à existência de grupo econômico, tal fato é corroborado por prova documental que aponta a agravante como beneficiária de pagamentos efetuados em proveito da pessoa jurídica executada no processo n. 0740962-72.2021.8.07.0016.
11. Outrossim, TATIANA FONSECA DE PAULA, diretora financeira de EDULABS TECNOLOGIA S.A., ora agravante também figura como diretora vice-presidente da pessoa jurídica executada INSTITUTO EDUCA MAIS, da qual NELSON BONI é diretor presidente, que por sua vez é presidente da executada EGEA - ESCOLA GLOBAL DE EDUCACAO AVANCADA S.A. Configurado, portanto, o grupo econômico, de modo que a agravante deverá compor o polo passivo da demanda executiva: Precedente: Acórdão 1894250, 0713241-91.2024.8.07.0000, Relatora: MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024.
V. Dispositivo
12. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.
13. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula n. 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 50 do Código Civil.
Art. 28, §5o, do CDC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1894250, 0713241-91.2024.8.07.0000, Relatora: MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024.